Tribunal: TJPA
Processo: 0812927-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812927-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0812927-27.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública que, diante do descumprimento de ordem judicial para realização de exame de ecoendoscopia em paciente com urgência médica comprovada, determinou o bloqueio de verbas públicas do Estado do Pará e do Município de Ananindeua, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), via sistema SISBAJUD, como medida coercitiva. O agravante sustentou a desproporcionalidade da medida, ausência de solicitação médica atualizada, inobservância do Enunciado nº 56 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ e violação aos princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal, requerendo a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para compelir o ente federativo ao cumprimento de decisão judicial que assegura direito à saúde; e (ii) verificar se a ausência de orçamentos e de solicitação médica atualizada justifica a revogação da medida de bloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que se mostram presentes diante da comprovada omissão estatal em cumprir decisão judicial que visa garantir tratamento de saúde urgente a paciente em situação de risco.

O bloqueio judicial de verbas públicas, via SISBAJUD, constitui medida coercitiva legítima nas obrigações de fazer, especialmente em casos de descumprimento de determinações judiciais que tutelam o direito fundamental à saúde, nos termos do art. 139, IV, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

A alegação de afronta ao regime de precatórios não procede, pois a medida não se refere à execução de dívida, mas sim ao cumprimento de obrigação de fazer.

O valor bloqueado (R$ 10.000,00) corresponde ao teto da multa previamente fixada e é razoável frente à urgência do caso e à recalcitrância estatal.

A exigência de três orçamentos prevista no Enunciado nº 56 da III Jornada de Direito da Saúde aplica-se à liberação de numerário, não ao bloqueio judicial preventivo para compelir ao cumprimento da ordem.

A ausência de solicitação médica atualizada não afasta a obrigação estatal, considerando-se a urgência reconhecida judicialmente e a persistência do descumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD é admissível como medida coercitiva em caso de descumprimento de ordem judicial que assegura o direito à saúde.

A medida de bloqueio não configura ofensa ao regime constitucional de precatórios quando destinada ao cumprimento de obrigação de fazer.

A exigência de três orçamentos prevista no Enunciado nº 56 da III Jornada de Direito da Saúde não se aplica à medida de bloqueio, mas apenas à liberação do numerário.

A ausência de solicitação médica atualizada não afasta a legitimidade do bloqueio quando a urgência do caso e o descumprimento da ordem judicial já estiverem devidamente caracterizados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 139, IV; 300; 497, caput; 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1069810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 23.10.2013; TJPA, AI nº 0004910-16.2017.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 28.02.2018; TJPA, AI nº 0811385-08.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.04.2025; TJPA, AI nº 0810463-98.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023; TJPA, AI nº 0007936-56.2016.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 22.07.2019.

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 09 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pela Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0803222-84.2025.8.14.0006, deferiu o bloqueio de verbas públicas do Estado do Pará e do Município de Ananindeua no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), via sistema SISBAJUD, como medida coercitiva para garantir o cumprimento de decisão liminar anteriormente concedida.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado do Pará e do Município de Ananindeua, com o objetivo de compelir os entes federativos a custear e providenciar a realização de exame de ecoendoscopia em favor da Sra. Nelma Aline Costa Tavares Monteiro, diante da urgência médica indicada em receituário clínico.

A tutela de urgência foi deferida, com a determinação aos requeridos a realização de exame de ecoendoscopia, para cumprimento no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), (id. 137151297).

O Juízo singular, ao apreciar o requerimento do Parquet sobre o bloqueio de verbas públicas diante da inércia dos entes demandados, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Diante disso, com fulcro no art. 139, IV, do CPC e na jurisprudência consolidada, determino o bloqueio de verbas públicas do Estado do Pará e do Município de Ananindeua, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), via sistema SISBAJUD, para garantir o imediato cumprimento da medida deferida.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id. 27862087)

.

Em suas razões recursais, sustentou que o bloqueio de R$ 10.000,00 (dez mil reais) determinado pelo juízo
a quo
foi desproporcional, especialmente por não terem sido esgotadas outras medidas coercitivas menos gravosas. Alegou ausência de análise adequada das provas, como a inexistência de solicitação médica atualizada e a não apresentação de ao menos três orçamentos, o que comprometeria a razoabilidade do valor arbitrado.

Apontou a afronta ao sistema constitucional de precatórios e à responsabilidade fiscal, além da violação ao princípio da legalidade, destacando que tal medida liminar poderia sujeitar o gestor público a responsabilizações administrativas e judiciais. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão de bloqueio e, ao final, a sua reforma com a devolução dos valores eventualmente constritos.

Em decisão liminar,
indeferi
o pedido de efeito suspensivo, por entender ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação à Administração Pública. Ressaltei que a decisão combatida foi precedida de intimação para manifestação da Fazenda Pública e que a medida de bloqueio se mostrou necessária diante da persistente omissão no cumprimento da tutela deferida (id. 27923480).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão agravada (id. 28104807). O Ministério Público, em sua manifestação, defendeu a razoabilidade do prazo fixado, a legalidade do bloqueio judicial como medida coercitiva em defesa do direito fundamental à saúde e a inexistência de violação ao princípio da legalidade ou de risco de responsabilização indevida ao gestor. Argumentou que o Estado deixou de cumprir obrigação essencial de forma reiterada, mesmo diante de solicitação extrajudicial prévia, o que justifica a medida extrema.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porém deixou de se pronunciar quanto ao mérito, nos termos do artigo 17, § 3º, da Recomendação n.º 57/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, por já ter se posicionado nos autos originários (id. 28162717).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pela Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, reconheceu a omissão dos entes demandados em cumprir ordem judicial previamente deferida para garantir tratamento de saúde a paciente em condição de urgência. Diante da essencialidade do serviço pleiteado, com fundamento no art. 139, IV, do CPC e na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi determinado o bloqueio das verbas públicas, via SISBAJUD, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como forma de compelir o Estado e o Município de Ananindeua ao cumprimento da decisão judicial anteriormente proferida.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade. O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá, ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

A controvérsia em questão se concentra na análise da decisão proferida pelo Juízo singular, que ordenou o bloqueio das contas do ente estatal devido ao não cumprimento de obrigação estabelecida em sede de liminar.

Conforme estabelecido no artigo 497, "caput", do Código de Processo Civil, é facultado ao juiz determinar providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

No parágrafo 1º do artigo 536 do referido diploma legal, o legislador enumerou algumas medidas que o juiz pode adotar para efetivar a tutela ou alcançar um resultado prático equivalente, sem, no entanto, limitar-se a essas opções:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Sobre o tema, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas nos casos de preservação à saúde, conforme verifica-se a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).” - grifo nosso.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, aplica-se o mesmo entendimento:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA PORTADORA DE GLAUCOMA CONGÊNITO.

DIREITO A VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ
.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMROVIDO. 1.Agravo de Instrumento que versa sobre decisão do juízo de 1° Grau que concedeu liminar, determinando prazo para o ESTADO DO PARÁ realizar a compra do material e do procedimento cirúrgico necessário para a agravada. Após o prazo, o ora Agravante não realizou a determinação judicial, tendo bloqueado o valor referente ao material em suas contas bancárias. 2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial. 3. Arguição de Violação ao princípio da Reserva do Possível. Afastada. Precedente do STJ. 4. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF. 5. Agravo conhecido e improvido. (1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO Nº: 0004910-16.2017.8.14.0000, RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA;
Data de Publicação: 28/02/2018
) – Grifo Nosso

Vale lembrar que o bloqueio não se confunde com a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, regida pelo regime de precatórios, mas sim com medida coercitiva típica das obrigações de fazer.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS . POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME. 1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, mantendo determinação judicial de internação hospitalar de paciente e bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da ordem. O Estado sustenta ausência de interesse processual, desproporcionalidade na multa imposta e violação ao regime de precatórios. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse processual na continuidade da ação, considerando a alegação de internação prévia do paciente; (ii) analisar a legalidade do bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para garantir o direito à saúde; e (iii) avaliar a proporcionalidade da multa imposta (astreinte).III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 .O interesse processual persiste quando a medida judicial visa garantir a continuidade do tratamento médico adequado, não sendo suficiente a mera internação inicial do paciente para afastar a necessidade da tutela jurisdicional. 4.
O bloqueio de verbas públicas, embora excepcional, é admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como meio legítimo para assegurar o cumprimento de decisões judiciais que garantam o direito fundamental à saúde, quando demonstrada a omissão estatal. 5 .A multa fixada (astreinte) visa compelir o ente público ao cumprimento da ordem judicial, sendo possível sua revisão apenas em caso de comprovação de excesso desproporcional, o que não restou evidenciado nos autos. 6.A alegação de afronta ao regime de precatórios não se sustenta, pois, a ordem judicial não se refere ao pagamento de dívida pública, mas sim à efetivação de um direito fundamental, cuja tutela pode demandar medidas coercitivas diretas.
(...) Belém, assinado na data e hora registradas no sistema . DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. RELATOR . (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08113850820248140000 26221666, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público) – Grifo nosso.

Nesse contexto, é perfeitamente viável o bloqueio de verbas para assegurar o cumprimento da tutela judicial, especialmente no caso em análise, uma vez que está relacionado aos direitos fundamentais à vida e à saúde.

Ademais, no caso em apreço, observa-se que a decisão agravada determinou o sequestro de valores para garantir a realização de tratamento de saúde da interessada, diante da ausência de providências concretas pelo ente público agravante.

Ressalta-se ainda que, foi determinada, em sede de tutela de urgência, a realização de exame de ecoendoscopia no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da ciência dos entes públicos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este razoável frente à urgência da medida e à dignidade do bem jurídico tutelado: a saúde e a vida.

Contudo, verifica-se que o Estado do Pará não comprovou o cumprimento da determinação. Assim, diante da inércia estatal, após requerimento do Ministério Público (id. 141194490), foi proferida a decisão agravada que determinou o bloqueio da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), via SISBAJUD, a fim de garantir o cumprimento da medida liminar (id.143250802).

No que se refere à alegação do agravante quanto ao suposto reduzido prazo de cinco dias fixado para o cumprimento da decisão judicial, entendo não assistir razão ao recorrente. O referido lapso temporal revela-se compatível com a urgência que o caso concreto impõe, especialmente diante da natureza do procedimento médico requerido — exame de ecoendoscopia — destinado à investigação de lesão gástrica, cuja postergação pode comprometer gravemente a saúde e até a vida da paciente.

Assim, o juízo
a quo
agiu dentro da legalidade e proporcionalidade ao reconhecer a conduta omissiva do Estado do Pará e do Município de Ananindeua em descumprir ordem judicial voltada à proteção do direito fundamental à saúde de pessoa acometida por doença gástrica, que demandava exame urgente de ecoendoscopia.

Diante da persistente recalcitrância dos entes públicos, restou legítima a aplicação de medida coercitiva, na forma do bloqueio judicial de verbas, devidamente limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Outrossim, a alegação do agravante quanto à necessidade de três orçamentos ou de solicitação médica atualizada não prospera, pois, conforme verificado nos autos, tratava-se de cumprimento de decisão judicial anteriormente proferida, cuja urgência restou reiterada pela inércia do ente público. Não obstante que o Enunciado nº 56 da III Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, exija a apresentação de, no mínimo, três orçamentos como condição para a liberação de numerário, no caso em exame houve apenas o bloqueio do valor, sem que tenha sido determinada sua efetiva disponibilização. Assim, não se verifica violação ao referido Enunciado nº 56 do CNJ.

Assim é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR . TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. LEITO DE UTI NEONATAL. RISCO DE VIDA. RECALCITRÂNCIA . APLICAÇÃO DE MULTA. BLOQUEIO DE NÚMERÁRIOS. NECESSIDADE COMPROVADA. ASTREINTES . FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RESP 1664327/PB. FIXAÇÃO PROPORCIONAL . ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO 56 DA III JORNADA DE SAÚDE DO CNJ. AFASTADA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública, que diante do descumprimento de decisão que determinou a transferência hospitalar da paciente, determina a penhora do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em depósito ou em aplicação financeira titularizadas dos requeridos; 2 . Demostrado o quadro clínico da menor/paciente, através dos documentos juntados aos autos, necessitando de tratamento médico com UTI neonatal, e que diante do descumprimento da tutela e da probabilidade do direito invocado, autoriza-se a fixação de multa diária e seu consequente bloqueio; 3. O STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (Resp 1664327/PB). Não identificado desproporcionalidade na imposição de R$ 50.000,00/dia de descumprimento, até o limite de R$200 .000,00 (duzentos mil reais) para fins de garantir o efetivo cumprimento da medida; 4.
Embora o Enunciado nº 56 da III Jornada de Direito da Saúde (CNJ) condicione a liberação do numerário a apresentação de pelo menos três orçamentos, no caso dos autos houve tão somente o bloqueio, ausente qualquer ordem de disponibilidade do numerário. Afastado assim a alegação de descumprimento do Enunciado 56 do CNJ
; 5. (...) CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810463-98.2023 .8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

Ademais, o argumento de violação ao princípio da legalidade, à responsabilidade fiscal e à segurança jurídica do gestor público não afasta a obrigatoriedade de cumprimento das decisões judiciais, sobretudo quando voltadas à efetivação de direitos sociais fundamentais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, IMPOSSIBILIDADE DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E, DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM A OITIVA DO ENTE MUNICIPAL . REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS, POR ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA RESERVA DO POSSÍVEL. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE DO REPRESENTADO . NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88 . CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA NA AÇÃO PRINCIPAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE . 1. A decisão agravada concedeu a antecipação de tutela, para que o Agravante e o Estado do Pará providenciassem, no prazo de 5 dias, o tratamento especializado do representado, com encaminhamento, após as providências pertinentes, para fins de consulta, exame e procedimento cirúrgico na área de oncologia (CID C15.1), com a disponibilidade de leito e medicamentos imprescindíveis a sobrevivência do paciente, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais por dia) até o limite de R$50 .000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento. 2. (...). 5 . Mérito.
Arguição de impossibilidade de cumprimento da determinação por alegada violação ao princípio da legalidade e da reserva do possível. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196 .
A documentação anexada aos autos demonstra que o representado, diagnosticado com diagnosticado com câncer de esôfago (CID C15.1), necessita de atendimento emergencial para manutenção da sua saúde. 6
. A imposição ao Ente Municipal e Estadual em providenciar o tratamento médico adequado, encontra respaldo na Constituição da Republica e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos . Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou da razoabilidade.
Preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela pleiteada na Ação Civil Pública. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido . 8. À unanimidade. (TJ-PA - AI: 00079365620168140000 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/08/2019).- Grifo nosso.

A atuação do gestor público deve estar em harmonia com os preceitos constitucionais, inclusive no que se refere ao respeito às decisões judiciais que, nesse caso, foram proferidas em estrita observância ao ordenamento jurídico e com adequada motivação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025